Tribunal: TJDFT
Processo: 0721990-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721990-43.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WICKBOLD &amp; NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA, WICKBOLD &amp; NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WICKBOLD &amp; NOSSO PÃO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA (Apelante) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança pleiteada. O recurso foi julgado na 29a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (11/09/2025 a 19/09/2025), na qual o recurso restou conhecido, mas negado o seu provimento (ID. 76167663). Em 24/09/2025 a parte IMPETRANTE requereu a desistência do recurso (ID. 76625868). É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Trata-se, pois, de direito disponível. Ante o exposto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência deduzido no ID. 76625868, para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Custas e despesas processuais pela Apelante. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital